Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. A Súmula 33 do STJ somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais.
2. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência.
3. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial.
4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante para o processamento da ação.